Tribunal: TCU
Processo: 039.606/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços de fornecimento de assinatura para acesso on-line a jornais e revistas nacionais e internacionais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo que versa sobre representação formulada pelo Deputado Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira, acerca de possível irregularidade ocorrida no Pregão Eletrônico 39/2019 promovido pela Secretaria de Administração da Presidência da República; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto em face da revogação do referido pregão; 9.2 dar ciência desta deliberação ao representante e à Secretaria de Administração da Presidência da República.